Tribunal: TJDFT
Processo: 0741467-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741467-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, JOSE PALAZZO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JJX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e JOSÉ PALAZZO em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 249709460, origem), que nos autos da execução fiscal n. 0777871-11.2024.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de exceções de pré-executividade opostas por PALAJAN CENTRAL DE COMPRAS LTDA e JANETE PALAZZO (ID 212978380) e PPX EMPRENDIMENTOS E JOSÉ PALAZZO (ID 215127357) em face do Distrito Federal em que se alega, em suma, a nulidade da execução fiscal por ausência de participação no processo administrativo fiscal e ilegitimidade passiva. Intimado, o Exequente destaca que os argumentos lançados pelo excipiente ultrapassam os limites de cognição estrita da exceção de pré-executividade. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 02. A jurisprudência mais recente tem ampliado as matérias passíveis de discussão por meio da exceção, como, por exemplo, a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que para tal não seja necessária a dilação probatória. 03. Recurso desprovido. Unânime. (TJDFT - Acórdão 1172246,07035572120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, à exceção de raros casos nos quais a nulidade do processo administrativo e a ilegitimidade podem ser atestadas primo ictu oculi, tais questões demandam efetiva dilação probatória, o que afasta a possibilidade de apreciação da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Outrossim, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Neste contexto, a meu ver, os elementos probatórios carreados aos autos não são suficientes para se adentrar na análise da existência de fato gerador, razão pela qual o procedimento executivo deve seguir seu curso normal. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) não possuem qualquer vínculo societário, patrimonial ou gerencial com a empresa autuada GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, responsável pelas CDA’s objeto da execução; 2) jamais foram intimados no processo administrativo fiscal que originou os créditos tributários; 3) a decisão agravada incorre em erro ao exigir dilação probatória, pois a ilegitimidade passiva está demonstrada por prova documental pré-constituída; 4) a inclusão dos Agravantes no polo passivo da execução fiscal viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; 5) não há responsabilidade solidária, tampouco interesse comum no fato gerador da obrigação tributária. Os Agravantes sustentam que a probabilidade do direito está demonstrada por documentos que comprovam sua total ausência de vínculo com a empresa autuada e com o fato gerador da taxa de funcionamento de estabelecimento – TFE. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminência de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o que pode causar prejuízos irreversíveis à atividade empresarial e ao patrimônio pessoal dos Agravantes. Requerem a concessão da antecipação da tutela para suspender a execução fiscal em relação aos Agravantes e impedir qualquer ato constritivo, especialmente o bloqueio de ativos financeiros. No mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a ilegitimidade passiva dos Agravantes, extinguindo a execução fiscal em relação a eles. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Preparo recursal recolhido (ID 76667608). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelos Agravantes, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Em que pese os Agravantes alegarem que está demonstrada por documentos que comprovam sua total ausência de vínculo com a empresa autuada e com o fato gerador da taxa de funcionamento de estabelecimento – TFE, verifica-se da CERTIDÃO No 884538-7, que a empresa JJX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e o Agravante JOSE PALAZZO constam como corresponsáveis pela dívida (ID 76667064). Além disso, os documentos de IDs 76667073 e 76667078, por si só não comprovam a ausência de vínculo dos Agravados com as CDAs executadas. Convém destacar que a questão da legitimidade dos Agravantes, confundem-se com o mérito recursal e demandam dilação probatória o que afasta a possibilidade de apreciação da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Pontue-se, ainda, que, nos termos do art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como do art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída. Tal presunção possui natureza relativa, devendo, se o caso, ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo interessado. Portanto, em uma análise sumária, típica desse momento processual, não vislumbro configurados os requisitos indispensáveis aptos a justificar a medida liminar requerida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, contraditar o recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2025 15:27:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador